Tribunal: TJBA
Processo: 0580341-79.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0580341-79.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AUREA SOBREIRA Advogado(s): DANIEL BORGES AMBROSI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. ART. 92 DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM AOS PROVENTOS. PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS LIMITADO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À AÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora aposentada contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, na qual pleiteava a incorporação da vantagem da estabilidade econômica aos proventos de aposentadoria e o pagamento de parcelas retroativas. O juízo de origem reconheceu a prescrição do fundo de direito e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora à incorporação da estabilidade econômica está fulminada pela prescrição ou se deve incidir apenas sobre parcelas vencidas, nos termos da Súmula 85 do STJ; (ii) verificar se a autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais do art. 92 da Lei Estadual nº 6.677/94 para a incorporação da vantagem aos proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa do direito, de modo que a omissão da Administração em não incluir a parcela nos proventos constitui relação de trato sucessivo, alcançada pela prescrição apenas quanto às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ e do Tema 1.017 daquela Corte. 4. A autora exerceu cargos de provimento temporário (função de diretora) por mais de dez anos, contínuos ou não, preenchendo os requisitos do art. 92 da Lei Estadual nº 6.677/94 para a concessão da estabilidade econômica. 5. O direito à incorporação restou reconhecido inclusive no âmbito administrativo, sendo a posterior negativa fundamentada apenas em prescrição, agora afastada judicialmente. 6. A vantagem deve ser incorporada aos proventos da aposentadoria, com pagamento das parcelas retroativas limitadas ao quinquênio anterior à propositura da ação, corrigidas pelo IPCA-E e com juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, observadas as alterações introduzidas pela EC 113/2021. 7. Reformada a sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, devendo o Estado da Bahia suportar custas e honorários advocatícios, a serem arbitrados na liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, afastando a prescrição do fundo de direito e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, julgar procedente a pretensão autoral para: (i) Determinar que o ESTADO DA BAHIA proceda à incorporação, nos proventos de aposentadoria da autora, da vantagem pessoal de estabilidade econômica, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do símbolo do cargo de maior hierarquia exercido pela servidora por mais de 2 (dois) anos; (ii) Condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento das parcelas retroativas devidas, observada a prescrição das prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (28/11/2016), com correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública a partir da citação até 08/21/2021, e, a partir de então, nos termos da EC 113/2021; (iii) Inverter os ônus da sucumbência, condenando o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Tese de julgamento: 1. A ausência de incorporação da estabilidade econômica em proventos de aposentadoria caracteriza relação de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito e restringindo-a apenas às parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a ação. 4. O servidor que comprova o exercício de cargo de provimento temporário por mais de dez anos, contínuos ou não, faz jus à incorporação da vantagem da estabilidade econômica prevista no art. 92 da Lei Estadual nº 6.677/94. 3. A negativa administrativa baseada apenas em prescrição não constitui indeferimento inequívoco do direito material, não afastando a aplicação da Súmula 85 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, §4º, II, e §11; 487, II; 1.013, §3º, I; 1.026, §2º. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Lei Estadual nº 6.677/94, art. 92. EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.017, Segunda Turma; STJ, Súmula 85; TJBA, Apelação Cível nº 0003697-07.2006.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Juíza Convocada Aidê Ouais; TJBA, MS Coletivo nº 8014070-07.2019.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 12.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0580341-79.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante AUREA SOBREIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora